Tribunal: TJSP
Processo: 0006490-14.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0006490-14.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário PAULO
HENRIQUE CORREIA ALVES.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, deferiram parcialmente a revisão
criminal para declarar extinta a punibilidade do peticionário em relação ao crime de
prevaricação, com fundamento no art. 107, IV, primeira figura, do CP, estendida esta
decisão aos corréus Sérgio Carrara e Fábio Nunes Arruda Campos e absolver o apelante
do crime de concussão, com fundamento no art. 626, c.c. o art. 386, III, ambos do CPP,
estendida esta solução também aos corréus Hélio Pavan Filho, Sérgio Carrara e Fábio
Nunes Arruda Campos; e, por maioria de votos, deferiram para reduzir as penas do
apelante pelo crime de extorsão mediante sequestro a oito anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, decisão que também se estende aos corréus Hélio, Sérgio e Fábio,
vencidos, nesta parte, a Revisora e os 8o e 9o Juízes que os absolviam, nos termos da
declaração de voto vencido da Revisora. Fará declaração de voto convergente o Des.
Xavier de Souza.
Esteve presente na sessão de julgamento o Dr. Roberto Tardelli.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, SALLES ABREU, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E
AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006490-14.2018.8.26.0000
Comarca de Campinas
Peticionário: Paulo Henrique Correia Alves
Voto no 40.411
Vistos.
1. Paulo Henrique Correia Alves, ora peticionário, foi condenado, na 2a
Vara Criminal da Comarca de Campinas, a dois anos de reclusão, por infração aos arts.
316 (concussão) e 159 (extorsão mediante sequestro), c.c. os arts. 29 e 69, todos do CP,
a quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, bem como, por infração ao art. 319 (prevaricação), c.c. o art. 29,
ambos do CP, a três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e a 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo (fls. 2424-2443).
A r. sentença foi objeto de recurso a este E. Tribunal de Justiça que, por
sua Col. 8a Câmara Criminal, a ele negou provimento, mantendo-se integralmente a r.
sentença condenatória (fls. 3082-3130).
Agora, pela presente revisão criminal, fundada no art. 621, I (sentença
condenatória contrária à evidência dos autos) e III (descoberta de novas provas de
inocência), do CPP, pretende o peticionário desconstituir o julgado, com a consequente
absolvição dos crimes de concussão, extorsão mediante sequestro e prevaricação, nos
termos do art. 386, V ou VII, do CPP, ou ainda a absolvição da concussão em razão
desta conduta estar compreendida na da extorsão mediante sequestro, pedindo também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anulação da determinação de perda de seu cargo. Caso mantida a condenação pelo crime
de prevaricação, requer seja declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição da
pretensão punitiva (fls. 2-76).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça apresenta, inicialmente,
requerimento pela regularização dos autos, com a juntada de cópia da denúncia, e, no
mérito é pelo parcial deferimento da revisão, apenas para que se reconheça a extinção da
punibilidade pela prescrição em relação ao crime de prevaricação (fls. 3396-3404).
É o relatório.
II Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no período da manhã do
dia 09 de agosto de 2011, no imóvel de número 246 da Rua Capixaba, no
Jardim Itatiaia, nesta Cidade e Comarca de Campinas, HÉLO PAVAN
FILHO, investigador de polícia, SÉRGIO CARRARA, agente policial,
e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS, carcereiro policial, todos já
qualificados, previamente ajustados, com unidade de desígnios e atuando
em concerto executório, exigiram, diretamente, para eles e para PAULO
HENRIQUE CORREIA ALVES, delegado de polícia, em razão das
funções públicas por eles exercidas, vantagem indevida no importe de R$
100.000,00 (cem mil reais) das vítimas Rozana Martins de Paula e
Samoel Alves da Silva.
Consta, também, do incluso inquérito policial que, na sequência
dos fatos, não conseguindo obter a vantagem indevida pretendida, ainda
no dia 09 de agosto de 2011, os denunciados HÉLIO PAVAN FILHO,
SÉRGIO CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS,
previamente ajustados, com unidade de desígnios e atuando em concerto
executório, sequestraram a vítima Rozana Martins de Paula com o fim
de obter, para eles, vantagem como condição ou preço do resgate.
Consta, também, do incluso inquérito policial que PAULO
HENRIQUE CORREIA ALVES, delegado de polícia, concorreu para
os crimes descritos nos parágrafos antecedentes, na medida em que,
detendo posição hierárquica de comando sobre os demais denunciados,
autorizou a realização das ações criminosas, acompanhou o desempenho
de seus subordinados e determinou a realização dos atos formais
necessários para acobertar os crimes cometidos, tudo com vistas a
também receber parte do produto dos crimes.
Consta, também, do incluso inquérito policial que, além dos
denunciados, pelo menos 02 (dois) outros indivíduos ainda não
identificados concorreram para a empreitada criminosa descrita nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafos antecedentes, na medida em que aderiram à vontade dos
denunciado e lhes prestaram apoio material para a obtenção dos fins
criminosos almejados.
Consta, por fim, do incluso inquérito policial que, no dia 09 de
agosto de 2011, na Sede da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de
Campinas, HÉLIO PAVAN FILHO, investigador de polícia, SÉRGIO
CARRARA, agente policial, FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS,
carcereiro policial, e PAULO HENRIQUE CORREIA ALVES,
delegado de polícia, todos já qualificados, previamente ajustados, com
unidade de desígnios e atuando em concerto executório, deixaram de
praticar atos de ofício para satisfazer interesse pessoal.
DOS FATOS
Conforme restou apurado, os denunciados HÉLIO PAVAN
FILHO, SÉRGIO CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA
CAMPOS são integrantes de uma das equipes policiais da Delegacia de
Investigações Gerais (DIG) de Campinas, subordinados ao denunciado
PAULO HENRIQUE CORREIA ALVES, Delegado de Polícia da
referida repartição policial.
Em razão de suas funções, os denunciados tinham acesso e
trabalhavam com informações privilegiadas a respeito de atividades
criminosas na região da Comarca de Campinas. Contudo, afastando-se de
seus deveres, ajustaram-se para a prática criminosa e decidiram usar os
elementos obtidos em razão de suas funções com o objetivo de se
locupletarem ilicitamente.
Durante os trabalhos desempenhados na DIG, os denunciados
tomaram conhecimento de que Rozana Martins de Paula e o advogado
Samoel Alves da Silva, moradores do imóvel de número 246 da Rua
Capixaba, no Jardim Itatiaia, mantinham relação com o senhor José
Agripino Pires, supostamente envolvido com o tráfico de drogas na
região de Campinas. Inclusive, os policiais descobriram que referido
imóvel era ocasionalmente locado para refino e preparação das drogas
que seriam por ele comercializadas.
Então, em poder de tais informações, em 09 de agosto de 2011,
com autorização do denunciado PAULO HENRIQUE CORREIA
ALVES, os denunciados HÉLIO PAVAN FILHO, SÉRGIO
CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS dirigiram-se ao
imóvel em questão com o intuito de exigir das vítimas Rozana Martins
de Paula e Samoel Alves da Silva indevida vantagem financeira.
Assim, no início do período matutino, sem mandado de busca ou de
prisão e desrespeitando todas as formalidades administrativo-policiais, os
três denunciados ingressaram no imóvel sem autorização e, depois de
render e algemar as vítimas, passaram a delas exigir a entrega da quantia
de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Enquanto exigiam a entrega do dinheiro, os denunciados
argumentavam que tinham informações sobre o suposto envolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das vítimas Rozana Martins de Paula e Samoel Alves da Silva com as
atividades criminosas que seriam praticadas por José Agripino Pires e
que o atendimento da exigência ilícita poderia evitar a deflagração de
uma investigação policial e, até mesmo, a prisão das vítimas.
Em razão das negativas das vítimas em entregar a pretendida
quantia em dinheiro, os denunciados exigiram que o valor fosse obtido
com a entrega ou a venda de veículos que se encontravam pelo local.
Não obtendo sucesso, os denunciados decidiram sequestrar a
senhora Rozana Martins de Paula para exigir do senhor José Agripino
Pires a entrega da pretendida quantia em dinheiro como condição ou
preço do resgate.
Atuando nesse sentido, de forma criminosa, os denunciados
HÉLIO PAVAN FILHO, SÉRGIO CARRARA e FÁBIO NUNES
ARRUDA CAMPOS arrebataram a senhora Rozana Martins de Paula
e a levaram até a Sede da DIG de Campinas, onde ela permaneceria em
cativeiro enquanto seria negociado o pagamento pretendido pelos
policiais. Os denunciados também arrebataram o advogado Samoel
Alves da Silva e o conduziram até a repartição policial, para que ele
pudesse participar das negociações e interceder junto a José Agripino
Pires para facilitar o pagamento do resgate.
Importante salientar que, no imóvel das vítimas, os denunciados
encontraram e apreenderam uma pequena quantidade de cannabis sativa
L, substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, além
de substâncias, objetos e apetrechos que eram utilizados por José
Agripino Pires em suas operações de refino e preparação de drogas.
Já no trajeto para a repartição policial, os denunciados passaram a
determinar que a senhora Rozana Martins de Paula e o advogado
Samoel Alves da Silva estabelecessem contato telefônico com José
Agripino Pires para repassar as exigências dos policiais-sequestradores.
Ao chegarem a Sede da DIG de Campinas, os denunciados
HÉLIO PAVAN FILHO, SÉRGIO CARRARA e FÁBIO NUNES
ARRUDA CAMPOS separaram a vítima Rozana Martins de Paula do
advogado Samoel Alves da Silva e deram início às tentativas de contato
telefônico com José Agripino Pires.
Durante todo o período em que a vítima era mantida em cativeiro
para as negociações, os denunciados HÉLIO PAVAN FILHO,
SÉRGIO CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS
reportavam o desenrolar da empreitada ao denunciado PAULO
HENRIQUE CORREIA ALVES, que encampava e orientava as ações
de seus subordinados.
Na sequencia dos fatos, os denunciados SÉRGIO CARRARA e
FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS retiraram a vítima Rozana
Martins de Paula de seu cativeiro e, utilizando uma das viaturas
policiais da DIG de Campinas, passaram a transitar pela Cidade
procurando telefones públicos para tentar estabelecer o pretendido
contato telefônico com José Agripino Pires.
Durante o trajeto, por várias vezes, os denunciados SÉRGIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS obrigaram a
vítima a tentar estabelecer contato com José Agripino Pires mediante a
utilização de telefones públicos diferentes, tudo com o declarado
propósito de não chamar a atenção e de driblar a eventual existência de
interceptação em seus telefones pessoais.
Em razão do insucesso nas tentativas de contato, os denunciados
SÉRGIO CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS se
dirigiram a um estabelecimento comercial do tipo borracharia, onde um
familiar de José Agripino Pires trabalharia e, lá chegando, teriam
determinado que fosse transmitido um aviso para José Agripino ligar seu
aparelho de telefonia celular.
Então, os denunciados retornaram a Sede da DIG, devolvendo a
vítima a seu cativeiro onde, ininterruptamente, era sempre mantida sob
vigília por algum deles.
Passado algum tempo, o denunciado SÉRGIO CARRARA levou
a vítima Rozana Martins de Paula a um telefone público existente nas
imediações da DIG e do 5o Distrito Policial de Campinas, quando,
finalmente, conseguiram contatar José Agripino Pires.
Após a vítima resumir a situação para José Agripino Pires, o
próprio denunciado SÉRGIO CARRARA conversou com ele ao
telefone, exigindo que o mesmo comparecesse à Sede da DIG para
conversarem (gíria tradicionalmente utilizada em casos dessa natureza).
Depois de algum tempo, José Agripino Pires compareceu à Sede
da DIG, quando foi recepcionado pelos denunciados SÉRGIO
CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS na entrada da
repartição policial e, então, conduzido à sala onde se encontravam
Rozana Martins de Paula e Samoel Alves da Silva para que as
negociações sobre o valor do resgate tivessem início.
Os denunciados HÉLIO PAVAN FILHO, SÉRGIO CARRARA
e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS passaram a exigir a entrega do
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para libertar a vítima e,
implicitamente, não tomar qualquer providência em relação às
informações produzidas contra José Agripino Pires.
O senhor José Agripino Pires se negou a pagar tal valor, alegando
aos denunciados que seus negócios vinham sendo prejudicados em razão
da presença de policiais militares da ROTA na cidade de Campinas.
Por outro lado, os denunciados HÉLIO PAVAN FILHO,
SÉRGIO CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS
argumentavam que estavam em quatro pessoas e a parte que
supostamente caberia ao denunciado PAULO HENRIQUE CORREIA
ALVES, delegado de polícia responsável pela equipe policial, seria
maior.
Ao final, chegou-se ao acordo de entrega de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) naquele mesmo dia e mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no
mês seguinte.
É importante novamente salientar que os denunciados HÉLIO
PAVAN FILHO, SÉRGIO CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPOS, a todo momento, prestavam contas ao denunciado PAULO
HENRIQUE CORREIA ALVES sobre o desenrolar da empreitada e
dele recebiam orientações.
Então, os denunciados permitiram que José Agripino Pires e
Samoel Alves da Silva deixassem a Sede da DIG para reunir o
numerário a ser entregue como resgate da vítima Rozana Martins de
Paula. Inclusive, os denunciados afirmaram que, diferente dos demais,
ela somente seria libertada com a entrega do dinheiro.
Enquanto José Agripino Pires providenciava o dinheiro do
resgate,
os
denunciados
HÉLIO
PAVAN
FILHO,
SÉRGIO
CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS passaram a
elaborar falsos relatórios de diligências com o intuito de formalmente
justificar a permanência da vítima na repartição policial por tanto tempo
e acobertar a extorsão mediante sequestro que ali se desenvolveu, tudo
seguindo as orientações do denunciado PAULO HENRIQUE
CORREIA ALVES.
No final do dia, os denunciados retiraram a vítima de seu cativeiro
e explicaram que ela os acompanharia até a residência de Samoel Alves
da Silva, onde o resgate seria pago por José Agripino Pires.
Os denunciados determinaram que a vítima conduzisse seu próprio
veículo, que também havia sido apreendido pela manhã, enquanto eles a
seguiriam em uma viatura policial. Como se não bastasse, os
denunciados avisaram a vítima que, além deles, dois motociclistas a
acompanhariam de perto e que ela não deveria tentar fugir.
Antes de deixarem a DIG, os denunciados se desfizeram da
substância entorpecente e das substâncias químicas, objetos e apetrechos
apreendidos na residência de Samoel Alves da Silva, deixando de
praticar os atos de ofícios a que estavam legalmente obrigados, tudo para
acobertar os crimes que estavam praticando.
A vítima Rozana Martins de Paula foi escoltada pelos
denunciados e pelos dois motociclistas ainda não identificados até a
frente da residência do advogado Samoel Alves da Silva, local onde
José Agripino Pires aguardava a chegada do grupo.
Com a reunião dos envolvidos, José Agripino Pires entregou aos
denunciados HÉLIO PAVAN FILHO, SÉRGIO CARRARA e
FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS um maço de notas de dinheiro
que totalizavam o importe aproximado de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil
e quinhentos reais).
Indignados, os denunciados HÉLIO PAVAN FILHO, SÉRGIO
CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS cobraram o
restante do valor combinado, quando José Agripino Pires informou que
seria pago no dia seguinte.
Os denunciados deixaram o local em poder do valor pago como
resgate de Rozana Martins de Paula, que foi finalmente libertada após
horas de ilegal privação de sua liberdade.
Assim que os denunciados foram embora, José Agripino Pires
passou a demonstrar irritação com o fato de Samoel Alves da Silva não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter comparecido ao local marcado para pagamento do resgate, haja vista
que haviam combinado que o advogado deveria ser testemunha da
entrega do numerário.
Na sequência, José Agripino Pires e Rozana Martins de Paula
ingressaram na residência, quando aquele passou a tentar manter contato
telefônico com o advogado Samoel Alves da Silva, para dele exigir
satisfações sobre o ocorrido. Outrossim, José Agripino Pires passou a
desconfiar que Samoel teria sido a pessoa que entregou aos policiais
civis as informações sobre as atividades criminosas que ele desenvolvia.
Após ser contatado, Samoel Alves da Silva retornou para sua
residência.
Momentos depois, quatro comparsas de José Agripino Pires, ainda
não identificados, chegaram ao local, fortemente armados, e renderam
Rozana Martins de Paula e Samoel Alves da Silva.
José Agripino Pires e seus asseclas passaram a ameaçar e a
interrogar Rozana Martins de Paula e Samoel Alves da Silva, exigindo
explicações sobre quem teria supostamente provocado a iniciativa dos
policiais civis.
Em continuidade, José Agripino Pires ordenou que a conversa
continuasse em outro local, quando seus comparsas, mediante graves
ameaças exercidas com o emprego de armas de fogo, obrigaram Rozana
e Samoel a ingressar nos dois veículos existentes na casa e a rumar pela
Rodovia Campinas-Mogi Mirim, em direção à região de Espírito Santo
do Pinhal.
A vítima Rozana Martins de Paula foi levada dentro de um dos
veículos, acompanhada por José Agripino Pires e um de seus
comparsas. Já Samoel Alves da Silva foi levado em outro veículo,
acompanhado pelos outros três asseclas de José Agripino, todos
portando armas de fogo.
Em dado momento do trajeto, já na região da Cidade de Espírito
Santo do Pinhal, os veículos foram estacionados em um local ermo da
rodovia, quando José Agripino Pires desceu do auto e se reuniu com os
integrantes do outro veículo.
Na sequência, o advogado Samoel Alves da Silva foi também
obrigado a descer do veículo e, então, alvejado por disparos de armas de
fogo, efetuados com a intenção de mata-lo.
Atingido várias vezes, o advogado caiu no acostamento da rodovia,
quando seus algozes acreditaram que ele havia morrido e, portanto,
cessaram os disparos.
José Agripino Pires e seus comparsas rapidamente deixaram o
local, ainda mantendo a vítima Rozana Martins de Paula em seu poder,
que acabou sendo libertada e deixada em sua residência horas depois.
Apesar de gravemente ferido, Samoel Alves da Silva acabou sendo
socorrido e encaminhado para atendimento médico emergencial na
Cidade de Espirito Santo do Pinhal, impedindo-se a consumação do
homicídio.
A gravíssima tentativa de homicídio em questão é objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigação específica em trâmite pela Comarca de Espírito Santo do
Pinhal.
Logo após o socorro prestado a Samoel Alves da Silva, a
Corregedoria da Polícia Civil foi imediatamente acionada e, assim que
liberado pelos médicos responsáveis, o advogado prestou declarações às
autoridades policiais corregedoras, ocasião em que relatou toda a
empreitada criminosa acima descrita.
A equipe corregedora também promoveu a imediata arrecadação do
material de vídeo produzido através das câmeras instaladas na Sede da
DIG de Campinas. Analisando as imagens, foi possível constatar todas as
etapas da empreitada criminosa promovida pelos denunciados: o
arrebatamento de Rozana Martins de Paula, sua manutenção em cárcere
na repartição policial, as oportunidades em que foi obrigada a deixar a
delegacia para tentar estabelecer contato com José Agripino Pires, a
chegada deste para as negociações com os denunciados sobre o valor do
resgate e o momento em que todos deixaram a repartição.
Já durante a investigação, após a prisão temporária dos
denunciados HÉLIO PAVAN FILHO, SÉRGIO CARRARA e
FÁBIO NUNES ARRUDA CAMPOS, a vítima Rozana Martins de
Paula decidiu se apresentar à Corregedoria da Polícia Civil, quando
confirmou os fatos em comento, narrando, detalhadamente, os crimes
contra ela cometidos. Após solicitação, a vítima foi incluída no Programa
de Proteção a Vítimas e Testemunhas do Governo do Estado de São
Paulo (PROVITA).
Diante do exposto, denunciamos a Vossa Excelência HÉLIO
PAVAN FILHO, SÉRGIO CARRARA e FÁBIO NUNES ARRUDA
CAMPOS, como incursos no artigo 316, no artigo 159 e no artigo 319,
todos do Código Penal, em concurso material de crimes, nos moldes do
artigo 69 do referido diploma legal e PAULO HENRIQUE CORREIA
ALVES como incurso no artigo 316, no artigo 159 e no artigo 319,
combinados com o artigo 29, todos do Código Penal, em concurso
material de crimes, nos moldes do artigo 69 do referido diploma legal.
Outrossim, requeremos que a presente denúncia seja registrada e
autuada,
determinando-se
a
notificação
dos
denunciados
para
apresentação da defesa preliminar, atendendo-se aos ditames do artigo
514 do Código de Processo Penal. Após, deverá esta denúncia ser
recebida, citando-se os denunciados e conferindo-lhes o direito de
apresentação de resposta por escrito. Então, a instrução processual
deverá ter prosseguimento de acordo com o rito ordinário, designando-se
audiência onde as vítimas e testemunhas abaixo arroladas deverão ser
inquiridas e, ao final, os denunciados serão interrogados, com
julgamento e condenação.”
Ao final, o peticionário restou condenado definitivamente pelos crimes
de extorsão mediante sequestro, concussão e prevaricação, com penas finais fixadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, três meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.
Preliminarmente, há de se verificar o requerimento de extinção de
punibilidade pela prescrição, ajuizado ao final da petição, por se tratar de questão
parcial prejudicial ao exame do mérito desta revisão.
De fato, conforme bem observado no judicioso parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, há de ser declarada a extinção da punibilidade de Paulo
Henrique em relação ao crime prevaricação, pois, entre a data de publicação da r.
sentença, 1.8.2014 (fls. 2444), e a data do trânsito em julgado para a defesa, 25.10.2017
(fls. 3340), foi superado o prazo prescricional de 3 anos, determinado pelo art. 109, VI,
do CP, tendo em vista a pena concretizada em três meses de detenção.
Ocorreu, portanto, a chamada prescrição da pretensão penal punitiva
intercorrente (ou superveniente), nos termos do art. 110, § 1o, do CP, hipótese que
impõe a declaração de extinção da punibilidade do peticionário, prejudicando a análise
do pedido rescisão do julgado no tocante a este delito.
Ressalta-se que, não sendo aplicável à revisão criminal (ação
desconstitutiva) o art. 580 do CPP, que se aplica ao julgamento de recursos, é de rigor a
concessão de habeas corpus de ofício para os corréus Sérgio e Fábio, que se encontram
na mesma situação (certidão de fls. 3340).
Segue-se com a análise do mérito da presente revisão criminal, no que
diz respeito às condenações pelos crimes de concussão e extorsão mediante sequestro.
Ao contrário do que sustenta a defesa, o convencimento do juiz
sentenciante e do colegiado que julgou a apelação não se deu apenas combase na
confissão parcial de alguns dos réus e na versão da vítima Rosana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os boletins de ocorrência, o relatório operacional, os autos de exibição e
apreensão, bem como o laudo pericial das imagens obtidas na delegacia indicam
materialidade delitiva, que ainda restou corroborada pela prova oral.
E a autoria também ficou bem evidenciada nos autos.
Interrogados, Sérgio, Hélio e Fábio apresentaram versões semelhantes,
admitindo apenas parte dos fatos imputados na denúncia.
Em linhas gerais, admitiram que exigiram dinheiro do traficante José
Agripino para que ele não fosse incomodado pela polícia. Disseram que simularam que
ele era alvo de investigação por tráfico de drogas, exigindo-lhe, inicialmente, R$
80.000,00, mas aceitando, por fim, o valor de R$ 60.000,00. Negaram que o dinheiro
tivesse qualquer relação com a libertação de Rozana, dizendo que ela foi levada à
delegacia apenas como averiguada, para que fossem pesquisados seus antecedentes e
vistoriado seu veículo Ecosport, isto porque tinham recebido denúncia acerca de uma
mulher, procurada pela polícia, na posse de um veículo “cabrito”. Afirmaram que
Rozana lhes contou sobre sua ligação com o traficante Agripino, razão pela qual o
chamaram à delegacia, onde exigiram-lhe o dinheiro. Também negaram terem algemado
Rozana ou dela exigido qualquer valor em dinheiro, o que tampouco fizeram em relação
a Samoel. Negaram, ainda, terem apreendido qualquer tipo de droga ou objeto
relacionado ao tráfico na casa deles (fls. 1976-2035).
Sérgio e Hélio afirmaram que a diligência foi realizada com total ciência
do chefe dos investigadores e do peticionário, delegado de polícia que havia assumido o
comando da equipe naquele dia. Disseram que a ideia de exigir dinheiro do traficante
partiu do chefe dos investigadores, “Paulo Xodó”, que já sabia que Agripino era homem
forte naquela atividade ilícita. Afirmaram que sabiam do dinheiro exigido de Agripino e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participaram da partilha, ficando cada um dos investigadores com R$ 4.000,00 e o
delegado com R$ 6.500,00.
Fábio, embora não tenha narrado tantos detalhes, admitiu que foi
realizada divisão do dinheiro em cinco partes, uma delas sendo destinada ao delegado
de polícia (fls. 2018-2035).
O peticionário negou ciência sobre o contexto ilícito da diligência,
alegando que foi comunicado pela equipe sobre a investigação que envolvia Rozana,
mas não foi informado de que Agripino estava na delegacia. Negou participação ou
mesmo conhecimento sobre a partilha do dinheiro exigido de Agripino. Alegou que
havia assumido a delegacia no própria dia dos fatos, data em que teve de se apresentar
na Delegacia Seccional e atender a outras ocorrências. Disse que, ao final do expediente,
foi informado por Fábio de que Rozana seria liberada porque seu nome não tinha
qualquer restrição e seu veículo não aparentava irregularidades, oportunidade em que
determinou a elaboração de relatório sobre a diligência. Também negou ter mantido
qualquer contato com Rozana, Samoel ou Agripino nas dependências da delegacia (fls.
2036-2048).
A vítima Rozana, entretanto, ouvida em juízo, relatou os fatos
diferentemente dos acusados, esclarecendo de forma detalhada e coerente todo o
ocorrido.
Disse que, desde quando chegaram a sua residência, os acusados já
sabiam da sua ligação com o traficante José Agripino, pois de pronto exigiram a quantia
de R$ 100.000,00 para que não fosse alvo de investigação, juntamente com o advogado
Samoel, proprietário da casa. Afirmou que os policiais estavam muito bem informados,
tanto que se referiram a um carregamento de cocaína que havia saído da residência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dia anterior, mas chegaram atrasados; que, no interior da casa, os policiais encontraram
uma porção de maconha e objetos relacionados à preparação da droga para o comércio,
dentre eles bacias e éter; que, por não terem a quantia exigida, os acusados a algemaram
e levaram-na à delegacia, fazendo o mesmo com Samoel; que, no caminho, os policiais
tentaram convencê-la a ligar para José Agripino; que permaneceu na delegacia à mercê
dos policiais, período durante o qual foi obrigada a entrar em contato com José
Agripino, de quem os policiais queriam extorquir o dinheiro; que saiu escoltada por
Fábio e Sérgio até um orelhão nas proximidades, mas não conseguiu falar José
Agripino, sendo que, então, os policiais a levaram até a borracharia em que o filho dele
trabalhava, pedindo a este que entrasse em contato com José Agripino para pedir que ele
ligasse o celular; que a ameaçaram, dizendo que esta seria a última tentativa e que, se
não conseguissem contato, prenderiam tanto ela quanto Samoel; que, então,
conseguiram falar com José Agripino e Sérgio pegou o telefone e mandou José
Agripino ir até a delegacia sem advogado; que, na delegacia, Fábio exigiu R$
100.000,00 para José Agripino, alegando que ainda tinha “o Doutor”; que José Agripino
ofereceu R$ 80.000,00, sendo R$ 60.000,00 na hora e o restante no dia seguinte; que,
durante toda a negociação, permaneceu na sala, juntamente com José Agripino, Sérgio e
Fábio, enquanto Hélio vigiava Samoel em outra sala; que, neste momento, Samoel foi
liberado para que ajudasse José Agripino a arrumar o dinheiro, enquanto ela
permaneceu detida na delegacia; que, no decorrer da negociação, os investigadores eram
orientados pelo delegado (peticionário), a quem se reportavam; que foi libertada por
volta das 18h, horário em que José Agripino combinou de pagar os investigadores, em
frente a sua casa; que, antes disso, Fábio a advertiu para que não fugisse, se não, poderia
ser morta por dois motoqueiros que a acompanhariam; que, nesse momento, material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreendido, que ainda estava dentro de seu carro, foi descartado por Carrara, com a
concordância dos demais; que chegaram em casa, onde José Agripino entregou aos
acusados Sérgio, Fábio e Hélio a quantia de R$ 20.000,00; que permaneceu na delegacia
aproximadamente das 8h30min até as 18h; que, na delegacia, ficou sempre sob a
vigilância de um dos acusados, inclusive para ir ao banheiro; que, depois que foi
iniciada investigação sobre os fatos, o peticionário a procurou, pedindo para não depor
contra os investigadores (fls. 1698-1730).
Muito embora Samoel tenha apresentado depoimento no sentido de que
os policiais agiram de modo correto, sem lhes solicitarem dinheiro ou algemarem,
afirmou que, a certa altura, na delegacia, Rozana lhe disse que os policiais “queriam
dinheiro”. Ainda negou ter prestado declarações no hospital, alegando que estava sem
condições de se expressar, pois ferido e recém-operado (fls. 1787-1829).
O restante da prova oral amealhada, entretanto, deixou evidente que
Samoel não reproduziu toda a verdade quando ouvido em juízo.
Com efeito, os policiais Wagner (fls. 1912-1917) e Gabriel (fls.
1918-1922) apresentaram relatos harmônicos. Narraram, em suma, que se deslocaram
até o hospital de Pinhal para averiguar uma tentativa de homicídio e, lá, encontraram
Samoel ferido, recebendo os primeiros socorros. Disseram que ele estava lúcido, porém
muito nervoso, com medo de que seus agressores invadissem o hospital para matá-lo;
que, então, Samoel lhes contou o ocorrido, esclarecendo que estava em casa e que o
investigador de nome Fábio, o delegado Paulo e mais algumas pessoas solicitaram que
fosse até a delegacia, onde já se encontrava Rozana e foi exigido R$ 60.000,00 para
libertá-los.
O delegado de polícia Sérgio Ferreira do Carmo corroborou o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contaram os dois policiais sobre o relato de Samoel. Disse que estava de plantão na
delegacia e já tinha se dirigido para casa, quando os policiais Wagner e Becalati ali
estiveram informando-o de que um advogado tinha sido baleado e estava falando sobre
o suposto envolvimento de policiais civis com os fatos; que foi até o local, onde já
estava Samoel, baleado e sendo medicado; que Samoel contou que havia ocorrido uma
extorsão envolvendo uma funcionária dele de nome Rozana, que havia um traficante
chamado José Agripino e que alguns policiais civis tinham ido até a casa dele e de
Rozana, levando-a para a delegacia e pedindo que fizesse contato com José Agripino.
Disse que os policiais exigiram a quantia de R$ 60.000,00 e que, quando voltou para
sua casa, notou que ela fora invadida por José Agripino e outros. Também disse que
Samoel informou que estavam envolvidos nos fatos os policiais Fábio e Carrara, assim
como um delegado de polícia, o ora peticionário (fls. 1923-1926).
Como bem salientou o d. Procurador de Justiça, bem sugestiva é a análise
dos depoimentos destes policiais com a versão narrada em juízo por Samoel, e também
da comparação com a versão que o próprio Samuel deu na fase policial (fls. 256-292).
Em ambas as oportunidades, a testemunha afirmou que somente foi à delegacia por
solicitação da autoridade policial, o ora peticionário. Assim, ficou nítida a intenção de
Samoel em proteger os acusados na ação penal.
Portanto, as declarações da vítima Rozana e os depoimentos das
testemunhas Wagner, Gabriel e Sérgio constituem elementos de prova seguros, colhidos
em juízo, que corroboram tudo o que ficou apurado em sede inquisitiva, inclusive o
conteúdo do laudo pericial das imagens gravadas pelas câmeras existentes na repartição
policial e do croquis elaborado com base nos locais em que Rozana esteve, escoltada
pelos policiais, quando saiu da delegacia para telefonar para José Agripino, documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que auxiliam na compreensão de como se deram os fatos.
Nem se diga que há prova nova a justificar a rescisão do julgado.
Conforme bem anotou o d. Procurador de Justiça, o fato de José Agripino
não ter sido ouvido não trouxe nenhum prejuízo ao peticionário, frente a tantos outros
elementos de prova produzidos, sendo certo que também foi arrolada pela defesa, que
poderia ter, oportunamente, tomado as providências para indicar a localização da
testemunha ao juízo, mas não o fez, agora imputando a culpa à acusação. Tratava-se
também de testemunha arrolada pela defesa, conforme pode ser observado pela leitura
da defesa prévia de fls. 1430-1439.
Enfim, a condenação do peticionário pelo crime de extorsão mediante
sequestro está devidamente amparada na prova dos autos, não havendo prova nova nem
erro judiciário que autorize a desconstituição do decisum.
Quanto ao pleito subsidiário, entretanto, assiste razão à defesa.
De fato, no caso dos autos, a exigência da vantagem indevida constituiu
finalidade específica necessária para a configuração do tipo da extorsão mediante
sequestro (art. 159 do CP), mais grave e complexo do que o delito de concussão (art.
316 do CP). Assim, com a demonstração das demais elementares do tipo de extorsão
mediante sequestro (em especial, o sequestro de pessoa, com a finalidade de obter a
vantagem) e consequente condenação por este crime, o princípio da consunção impõe o
afastamento da condenação pela concussão, sob pena de incidir em bis in idem, pois a
finalidade de exigir vantagem já está abrangida pelo crime de extorsão mediante
sequestro.
Portanto, a revisão comportará deferimento apenas parcial, para absolver
o peticionário do crime de concussão, com fundamento no art. 386, III, do CPP, decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que será estendida pela concessão de habeas corpus de ofício aos corréus.
E, quanto à pena fixada para a extorsão mediante sequestro, em que pese
a motivação expendida na r. sentença, diante dos bons antecedentes do apelante e
demais circunstâncias judiciais favoráveis, é de rigor a redução ao piso legal de oito
anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes (réu primário) ou atenuantes, bem
como causas de aumento ou de diminuição, torna-se a pena definitiva em oito anos de
reclusão.
Considerando a primariedade do peticionário e as circunstâncias judiciais
favoráveis, bem como o tempo da pena privativa de liberdade ora fixada, o regime
inicial será modificado para o semiaberto.
A redução da pena e o abrandamento da modalidade carcerária inicial
alcançam os corréus Fábio, Hélio e Sérgio por equidade, diante da similitude de
situações, anotando-se que os dois primeiros, tanto quando o peticionário, são primários
e não ostentam maus antecedentes, enquanto Sérgio, embora conte com condenação
anterior, deve ter o aumento correspondente compensado pela incidência da atenuante
da confissão, tendo-se em conta que a respectiva admissão de culpa, embora apenas
parcial, foi usada como fundamento para a condenação e, por essa razão, não pode
deixar de ser considerada na imposição da reprimenda e definição do regime prisional.
3. Ante o exposto, defere-se parcialmente a revisão criminal para declarar
extinta a punibilidade do peticionário em relação ao crime de prevaricação, com
fundamento no art. 107, IV, primeira figura, do CP, estendida esta decisão aos corréus
Sérgio Carrara e Fábio Nunes Arruda Campos; absolver o apelante do crime de
concussão, com fundamento no art. 626, c.c. o art. 386, III, ambos do CPP, estendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta solução também aos corréus Hélio Pavan Filho, Sérgio Carrara e Fábio Nunes
Arruda Campos; e reduzir as penas do apelante pelo crime de extorsão mediante
sequestro a oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, decisão que também se
estende aos corréus Hélio, Sérgio e Fábio.
João Morenghi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.107
Revisão Criminal no 0006490-14.2018.8.26.0000 Campinas
Processo no 0058476-97.2011.8.26.0114 2a Vara Criminal
Revisionando: Paulo Henrique Correia Alves
Declaração de voto vencido
A sentença monocrática e o acórdão revidendo
foram exarados a partir da análise dos elementos de prova, entendidas
como relevantes, para concluir pela condenação do revisionando pela
prática dos delitos de extorsão mediante sequestro, concussão e
prevaricação.
A prova oral, notadamente, representada pelas
declarações prestadas pela vítima Rozana Martins de Paula e pela
vítima Samoel Alves da Silva, evidencia que nenhuma delas teve
contato pessoal com o revisionando, como desde logo, sempre foi
afirmado, nas oportunidades em que o revisionando foi interrogado,
nos autos em questão (fls. 213/216, 2036/2048).
No que diz respeito à vítima José Agripino Pires,
vez que não localizada, a oitiva dela foi objeto de expressa
desistência, tanto pela acusação, quanto pela defesa (fls.
1830/1831). Entretanto, ouvido, na Corregedoria da Polícia, José
Agripino não fez qualquer menção a ter tido contato com o revisionando
(fls. 2778/2782).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima Samoel apontou que a diligência, em
sua residência, assim como, o desdobramentos dela, deu-se com a
participação dos corréus Fábio, Carrara e Hélio (fls. 1787/1829).
Importa notar que, a rigor, as declarações das
vítimas Rozana e Samoel não desmentem o alegado pelo revisionando.
É certo que Rozana alegou que, no período em que permaneceu, na
unidade policial, a todo momento os três corréus Fábio, Carrara e
Hélio diziam da necessidade de entrar em contato com o delegado,
precisavam fazer tudo certinho para não dar problemas; sempre iam e
vinham; e ao acertar o valor do numerário a ser pago teriam alegado
não podiam fazer por menos porque tinha o delegado. (fls. 1349/1353).
Não pode tal modo de agir dos corréus comprovar
a participação do revisionando. Não pode prevalecer para incriminar o
revisionando atitude que pode representar encenação dos corréus
Fábio, Carrara e Hélio, na medida em que, necessário se fazia dar
suporte à exigência indevida; dar ares de veracidade ao evento.
Não pode deixar de ser considerado o teor das
declarações da vítima Rozana, na sede do GAECO do Ministério
Público de Campinas que, segundo consta, a pedido, prestou novas
declarações para melhor esclarecer os fatos e revelar outros. Ao tempo
que indicou que fora procurada pelo revisionando, pretendendo
convencê-la a não prejudicar os corréus, alegou que fora avisada por
Iara, pessoa que até então se apresentava como amiga, que o corréu
Fábio (Xuxa) já havia beneficiado a amiga, anteriormente, acabando
por dividir entre ambos o resultado de extorsão. Esclareceu, ainda,
que os corréus Fábio (Xuxa) e Carrara eram os proprietários de pontos
de venda de droga, indicando dois locais, onde tal fato ocorria. Alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que acabou por concordar, por receio, em ser sócia deles, no tráfico de
drogas. (fls. 1349/1353). Ouvida em outra oportunidade, disse ter
sido acompanhada por advogado pago pela vítima José Agripino Pires
(fls. 1698/1730).
Evidenciada a dupla atuação da vítima Rozana
com o crime organizado e, ao mesmo tempo, ao ser comunicada da
forma de agir do corréu Fábio (Xuxa) pela amiga, acabou por admitir
associar-se, ciente de que ele tinha ponto de tráfico. Tanto assim, que
foi incluída, no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas -
PROVITA.
Pode-se concluir, no máximo, que as vítimas
apenas supunham que os demais corréus comunicavam-se com o
revisionando.
Com base nas próprias declarações prestadas
pelas vítimas Rozana e Samoel, ficou demonstrado, nos autos em
questão, que a diligência policial levada a efeito pelos corréus, na casa
de ambos, deu-se, no início da manhã, do dia 9 de agosto de 2011.
Por volta de 10 horas já estavam nas dependências da DIG, tanto
assim que, por volta de 10h37min, houve a tentativa de Rozana se
comunicar com José Agripino, apontado como a pessoa incumbida do
numerário exigido (fls. 2340, 2342).
Ocorre que demonstrado ficou que o revisionando
assumiu as funções de delegado de polícia assistente, naquela
unidade policial, no próprio dia 9 de agosto de 2011. No indigitado
dia, o revisionando chegou às dependências da DIG, às da unidade
policial por volta de 11h52min51s, segundo consta das imagens
gravadas pelas respectivas câmeras (fls. 850/962, 2325/2371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A testemunha José Carneiro de Campos Rolim
Neto, delegado de polícia seccional, informou que o revisionando
estivera, nas dependências da delegacia seccional, conversando com
ele pela manhã do dia 9 de agosto de 2011, até por volta de 11 horas.
Soube que de lá o revisionando fora para a Delegacia de Investigações
Gerais DIG de Campinas (fls. 1950/1956).
A testemunha Cláudio D' Incão de Alvarenga
Freire, delegado de polícia, informou que assumiu a Delegacia de
Investigações Gerais- DIG de Campinas, no dia 8 de agosto de 2011,
como titular, e convidou o revisionando para exercer a função de
delegado assistente. Comunicou o fato ao revisionando, no dia 8 de
agosto. Após conversar com o delegado de polícia seccional, no dia
seguinte, o revisionando apresentou-se, naquela unidade policial. Na
mesma data, o reviosionando participou de diligências junto ao
Ciretran, evento relacionado a desmanche de veículos. Durante a
tramitação do processo, permaneceu exercendo as funções na unidade
policial. Trata-se de excelente delegado de polícia, a quem dedica
integral confiança. Deixou a DIG a pedido (fls. 1957/1963).
A
testemunha
Maurício
Lucenti
Geremonti,
delegado titular do Distrito Policial de Campinas, assevera que, na
manhã do dia 9 de agosto de 2011, o revisionando esteve nas
dependências daquela unidade policial até a chegada do delegado
seccional. A seguir, foi ter com o delegado seccional, doutor Neto (fls.
1964/1967).
A testemunha Alcir Biasol Junior, investigador de
polícia, que trabalhava na DIG, há dois anos, confirma que o
revisionando acabara de assumir as funções de delegado assistente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
naquele dia. No período da tarde, saíra em diligência com a equipe,
integrada pelo policial Wagner (fls. 1935/1943).
Não pode causar espécie ou estranheza que
alguma equipe de investigação possa dar contorno diverso para
diligência, que estava sendo levada a efeito. Não era esperado o
desfecho, que acabou ocorrendo, eis que se tratava de pessoas
envolvidas em tramas delituosas diversas. Não se contou com a
tentativa de homicídio da vítima Samoel, atribuída à vítima José
Agripino, irresignado por entender ter sido delatado à Polícia. Evento
que acabou desencadeando a apuração dos fatos relacionados à
diligência levada a efeito pelos três corréus, na manhã do dia 9 de
agosto de 2011, na residência das vítimas Rozana e Samoel.
Não
pode
deixar
de
ser
considerado
fato
informado pelos corréus, no sentido de que, no dia anterior, 8 de
agosto, já haviam procedido a diligências, observada que fora, à
distância, a residência das vítimas Rozana e Samoel.
Assim, vista a prova em conjunto, não há como
concluir, que a diligência policial realizada, na casa de Rozana e
Samoel, nas primeiras horas dos dia 9 de agosto de 2011, tivesse tido
a autorização ou a anuência do revisionando. Fora de dúvida que o
revisionando só esteve, naquela unidade policial, no dia 9 de agosto de
2011, às 11h52min51s, tendo em vista as imagens captadas pelas
gravações (fls. 2346).
Ademais, a anteceder tal horário, o revisionando
apresentara-se ao delegado de polícia seccional, oportunidade em que
se despediu dos colegas do Distrito Policial, onde exercera as funções
de plantonista, como asseveram as testemunhas José Carneiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campos Rolim Neto e Maurício Lucenti Geremonti.
O fato de ter procurado a vítima Rozana, se é que
tal fato ocorreu, na tentativa de demovê-la a comprometer os corréus,
em si mesmo, não demonstra que estava a par, na ocasião, da real
dimensão dos atos praticados, nas dependências policiais.
As gravações das imagens captadas, de forma
diligente, providenciadas pela então autoridade policial, que presidiu o
inquérito policial, que apurou tentativa de homicídio da vítima Samoel,
não evidenciam a participação do revisionando, nos atos praticados,
no dia dos fatos.
O fato de pessoas permanecerem, muitas horas,
nas dependências policiais, para ter a liberação de um veículo suspeito
de irregularidade, não é prática diversa daquela, que habitualmente
ocorre.
Ter o revisionando conversado com os corréus
Fábio e Carrara, como consta da gravação, não se revela relevante,
tanto mais que há registro de que o corréu Fábio também ingressara,
no dia dos fatos, na sala do delegado titular (fls. 2368/2369), sem
que daí, possa se concluir que tal autoridade policial tivesse ciência do
que ocorria, no ambiente da unidade policial.
Ao determinar à equipe dos investigadores de
polícia a realização de relatório dos fatos, ao contrário de evidenciar
que pretendia acobertar o ocorrido, demonstra que o revisionando não
teve a preocupação de dar ares de veracidade aos fatos, que teriam
ocorrido de forma diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mostra-se temerária a condenação que, diante do
desenrolar dos fatos, baseada unicamente na delação dos corréus, eis
que não se pode extrair tal conclusão das declarações das vítimas.
Mesmo porque, o alegado pelos corréus apresenta várias contradições
entre si, inclusive, quanto à divisão do numerário que teria sido
extorquido das vítimas. Ademais, após interrogados, em juízo,
ouvidos na Corregedoria da Polícia, deram versão diversa ao ocorrido,
no dia 9 de agosto de 2011, nas dependências da DIG.
Diante
do
exposto,

pelo
meu
voto,
acompanhando no mais o voto do eminente relator, desembargador
João Morenghi, defere-se a revisão criminal para, nos termos do artigo
621, I, do Código de Processo Penal, absolver do delito de extorsão
mediante sequestro.
São Paulo, 11 de março de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47945
REVISÃO CRIMINAL (DE ACÓRDÃO) No 0006490-14.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: PAULO HENRIQUE CORREIA ALVES
COMARCA: CAMPINAS
AÇÃO PENAL No 0058476-97.2011.8.26.0114
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ABELARDO DE AZEVEDO SILVEIRA
ACÓRDÃO: 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 6a GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR JOÃO MORENGHI (VOTO No 40411)
DIVERGÊNCIA: DESEMBARGADORA ANGÉLICA DE ALMEIDA (VOTO No 40107)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
O
voto
do
relator
sorteado,
Desembargador João Morenghi, defere parcialmente a revisão
criminal para: A) declarar extinta a punibilidade do peticionário em
relação ao crime de prevaricação, com fundamento no artigo 107,
inciso IV, primeira figura, do Código Penal, estendida essa solução
aos demais corréus; B) absolvê-lo quanto ao crime de concussão,
com fundamento no artigo 626 do Código de Processo Penal; C)
reduzir sua pena, pelo crime de extorsão mediante sequestro, para
oito anos de reclusão, com fixação do regime prisional inicial
semiaberto.
E
em
que
pese
a
divergência
manifestada pela revisora, Desembargadora Angélica de Almeida,
que propõe o deferimento da revisão criminal em maior extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, absolver o peticionário também quanto ao delito de extorsão
mediante sequestro, respeitada a sua convicção, não vislumbro
razão para que essa condenação seja rescindida, razão pela qual,
adiro integralmente ao voto da relatoria sorteada.
Segundo a denúncia, integralmente
reproduzida em seu voto pelo relator sorteado, o peticionário era
delegado de polícia da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de
Campinas, e a ele eram subordinados os corréus Hélio, Sérgio e
Fábio.
No dia 09.08.2011, Hélio, Sérgio e
Fábio, com autorização do peticionário, exigiram indevida vantagem
financeira de Samoel e Rozana, os quais estariam envolvidos com
o tráfico de drogas na cidade de Campinas.
Não logrando êxito na obtenção da
vantagem indevida solicitada, Hélio, Sérgio e Fábio com ciência e
anuência do peticionário, sequestraram Rozana, a fim de exigirem
de José Agripino, traficante local com quem ela e Samoel estariam
envolvidos, a entrega da quantia em dinheiro objetivada. Rozana foi
levada para a sede da DIG de Campinas onde permaneceu cativa
enquanto o pagamento pretendido pelos agentes policiais era
negociado. Durante todo o período de cativeiro de Rozana, Hélio,
Sérgio e Fábio reportaram o desenrolar dos fatos ao peticionário,
que encampava e orientava as ações dos corréus.
Após negociações, em meio às quais os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corréus aduziam que parte da quantia exigida caberia ao
peticionário, na condição de delegado de polícia responsável pela
equipe policial, foi acertado o pagamento de sessenta mil reais
naquele mesmo dia, e de mais vinte mil reais no mês seguinte.
Enquanto José Agripino e Samoel
providenciavam o dinheiro, Rozana permaneceu cativa, e Hélio,
Sérgio e Fábio, seguindo orientações do peticionário, elaboraram
falsos relatórios de diligências, visando acobertar os ilícitos que
estavam perpetrando.
Após receberem parte do valor exigido
(vinte e dois mil e quinhentos reais), Rozana foi liberada por Hélio,
Sérgio e Fábio, que se desfizeram das substâncias entorpecentes e
outros objetos relacionados ao tráfico de drogas que haviam
apreendido, deixando assim de praticar os atos de ofício a que
estavam legalmente obrigados, tudo a fim de encobrir os ilícitos por
eles perpetrados.
Essa, em resumo, a acusação, por força
da qual o peticionário foi denunciado como incurso nos artigos 316,
159 e 319, c.c. o artigo 29, todos do Código Penal.
Pois bem. A punibilidade quanto ao
crime de prevaricação (artigo 319 do Código Penal) foi fulminada
pela prescrição, pois a respectiva pena, de três meses de detenção,
sujeita-se ao prazo de três anos previsto pelo artigo 109, inciso VI,
do Código Penal, que foi superado entre a data da publicação da
sentença condenatória em Primeiro Grau (01.08.2014 - fl. 2444), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a do trânsito em julgado para a Defesa (25.10.2017 - fl. 3340).
A mesma solução deve ser reconhecida
quanto aos corréus Sérgio e Fábio que, nesse particular, ostentam
idêntica situação. E, também, no que diz respeito ao acusado Hélio,
em relação ao qual o trânsito em julgado ocorreu em data ainda
posterior, por força da interposição de recurso especial (fls.
3262/3312 e 3342/3350).
Quanto aos crimes remanescentes, de
concussão (artigo 316 do Código Penal) e extorsão mediante
sequestro (artigo 159 do Código Penal), a materialidade é certa, e a
autoria induvidosa.
Não se nega que, como sustentado pela
Defesa, o peticionário assumiu seu posto como delegado de polícia
na DIG de Campinas apenas no dia em que os fatos narrados na
denúncia ocorreram. Nada obstante, e ainda assim, há elementos
que apontam para a sua adesão ao comportamento criminoso dos
corréus.
Hélio,
Sérgio
e
Fábio,
ao
serem
interrogados, admitiram ter conduzido Rozana para a delegacia,
onde a mantiveram retida, enquanto exigiam dinheiro do traficante
José Agripino. Disseram, também, que as diligências para tanto
realizadas eram conhecidas pelo peticionário. E contaram, ainda,
que o dinheiro arrecadado ilicitamente foi dividido em cinco partes,
sendo uma delas destinada ao peticionário (fls. 1976/2035).
Tais elementos de convicção fazem cair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por terra a negativa do peticionário, que disse que estava ciente da
investigação que recaía sobre Rozana, determinou a elaboração
dos relatórios respectivos, mas não tinha conhecimento das
ilicitudes praticadas pelos corréus, nem participou da partilha do
dinheiro (fls. 2036/2048).
Até
porque,
essa
negativa
é
absolutamente incompatível com a conduta adotada após os fatos
pelo peticionário, o qual, consoante foi declarado por Rozana, a
procurou após o início das investigações, para pedir que não
prestasse depoimento contra os agentes policiais (fls. 1698/1730).
E não é só. As incriminações lançadas
contra o peticionário pelos corréus não estão isoladas. Os policiais
Wagner e Gabriel, e o delegado de polícia Sérgio Ferreira, que
atuaram na elucidação dos fatos, narraram que Samoel lhes contou
o ocorrido, mencionando a participação do peticionário (fls.
1912/1926).
Registra-se que não é relevante a
circunstância de Rozana, Samoel e José Agripino (ouvido apenas
perante a Corregedoria da Polícia - fls. 2778/2782), não terem
mencionado, ou de fato mantido contato direto com o peticionário,
pois o que exsurge dos autos é que o delegado se comunicava com
os agentes policiais que lhe eram subordinados, apontados como
corréus.
Igualmente
é
irrelevante
que
o
peticionário tenha assumido suas funções perante a DIG de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campinas apenas no dia dos fatos (09.08.2011), tendo chegado
àquele Distrito Policial somente por volta de 11h52. Isso não
impedia que os corréus o contatassem, na medida em que já se
conheciam, tinham conversado no dia anterior, e sabiam que ele
passara a ser o responsável pela equipe policial. Registra-se, nesse
particular, que o corréu Hélio declarou em seu interrogatório que já
conhecia previamente o peticionário “(...) eu conheço desde... nós
fizemos curso de investigador juntos em 1990 (...)” (fl. 1997). Esta
circunstância também foi revelada pelo corréu Fábio “(...) Eu já
trabalhei anteriormente com o doutor Paulo, sob o comando do
doutor Paulo (...)” (fl. 2019 vo). Outrossim, ao ser indagado se o ora
peticionário tinha assumido a equipe no dia dos fatos (09.08.2011 -
uma terça-feira), o corréu Sérgio declarou que “(...) Na segunda-
feira ele veio na DIG, olhou, chamou a equipe, a equipe de vocês
não vou mudar (...)” (fl. 1981). Ademais, a ação criminosa não ficou
restrita ao período da manhã, estendendo-se por todo aquele dia.
Ao ser indagado sobre o horário em que Rozana foi liberada da
delegacia, o corréu Fabio disse que isso ocorreu “(...) Por volta de
quase seis da tarde (...)” (fl. 2026 e vo). Já o corréu Sérgio,
questionado sobre quanto o grupo havia recebido, referindo-se aos
momentos finais do dia dos fatos, declarou “(...) 22.500 reais que foi
contado na delegacia, quando chegamos, contado eu, Fabio, Hélio,
doutor Paulo e Paulinho Xodó, na delegacia, contamos todos
juntos, na mesa, 22.500; ficou 4 mil para cada investigador e 6 mil e
500 para o delegado; pode ver nas imagens, eles aguardam a
gente chegar, depois eles entram na sala e depois vai todo mundo
embora (...)” (fl. 1980).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante tal panorama, a condenação era
mesmo de rigor, e não pode ser afastada.
Impõe-se,
no
entanto,
que
seja
reconhecida a absorção do crime de concussão (artigo 316 do
Código Penal), pelo delito de extorsão mediante sequestro (artigo
159 do Código Penal). Incide, nesse caso, o princípio da
consunção, já que a exigência de indevida vantagem, presente
desde o início do comportamento delituoso, acabou se prestando à
configuração do ilícito penal mais grave.
Essa solução deve ser estendida aos
corréus Hélio, Sérgio e Fábio, cuja situação é idêntica.
Pelo único crime que subsiste (artigo
159 do Código Penal), a pena pode ser a mínima prevista em lei, de
oito anos de reclusão, haja vista, em especial, as condições
pessoais favoráveis do peticionário, que é primário e não ostenta
antecedentes desabonadores.
Pelas mesmas razões o regime prisional
inicial pode ser o semiaberto.
A redução da pena, e o abrandamento
da modalidade carcerária inicial, alcançam os corréus Fábio, Hélio
e Sérgio por equidade, e diante da similitude de situações,
anotando-se que os dois primeiros, tanto quanto o peticionário, são
primários e não ostentam maus antecedentes, enquanto que
Sérgio, embora conte com condenação anterior (mencionada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença - fls. 2437/2439), deve ter o aumento correspondente
compensado pela incidência da atenuante da confissão, tendo-se
em conta que a respectiva admissão de culpa, embora apenas
parcial, foi usada como fundamento para a condenação, e por essa
razão, não pode deixar de ser considerada na imposição da
reprimenda e definição do regime prisional, consoante, aliás,
orientação que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça
(HC 350.956/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, DJe 15/08/2016; AgRg no AREsp 1011789/DF, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
Diante do exposto, pelo meu voto,
acompanho integralmente o Relator sorteado, e defiro
parcialmente a revisão para: 1) decretar a extinção da
punibilidade do peticionário, quanto ao crime do artigo 319 do
Código Penal, reconhecida a prescrição, com fundamento nos
artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1o e 119, todos do
Código Penal, com extensão dessa solução aos corréus Sérgio
e Fábio, e também ao corréu Hélio; 2) absolver o peticionário
da acusação de ter violado o artigo 316 do Código Penal,
reconhecida a incidência do princípio da consunção, com
fundamento no artigo 626, c.c. o artigo 386, inciso III, ambos do
Código de Processo Penal, com extensão dessa solução aos
corréus Hélio, Sérgio e Fábio; 3) readequada a conduta do
peticionário para o crime do artigo 159, c.c. o artigo 29, ambos
do Código Penal, reduzir suas penas para oito anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, estendendo-
se essa solução aos corréus Hélio, Sérgio e Fábio.
XAVIER DE SOUZA
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
1024D456
19
25
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
1029B085
26
34
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
11D80B15
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006490-14.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.